Tribunal: TJBA
Processo: 0551428-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551428-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. INAPLICABILIDADE DE NORMA INFRALEGAL COMO FONTE AUTÔNOMA DE OBRIGAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. PRESTAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS TRANSPORTADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por EISA – Empresa Interagrícola S.A., para desconstituir auto de infração lavrado com base em responsabilidade atribuída por substituição tributária no recolhimento de ICMS incidente sobre prestações de serviço de transporte interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da atribuição da condição de responsável tributário à autora, na qualidade de tomadora dos serviços, por força de Decreto Estadual (RICMS/BA), sem respaldo em lei formal, e a possibilidade de cobrança do ICMS já recolhido pelas prestadoras de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização do contribuinte substituto exige lei em sentido formal, conforme o art. 128 do CTN, sendo inadmissível a criação da obrigação por mero regulamento estadual.

4. As contratações de transporte foram pontuais, sem vínculo de continuidade, o que afasta a caracterização de prestações sucessivas exigida para a substituição tributária.

5. Ademais, comprovado o recolhimento do ICMS pelas transportadoras, mostra-se incabível nova exigência fiscal contra o tomador, sob pena de duplicidade de cobrança e enriquecimento ilícito da Fazenda.

6. O afastamento da norma infralegal no caso concreto não configura violação à cláusula de reserva de plenário, por não implicar declaração de inconstitucionalidade, mas mero controle de legalidade.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

0551428-58.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
EISA – EMPRESA INTERAGRÍCOLA S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11